Tribunal: TJMT
Processo: 1010400-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
VISTOS.
1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por RENAN AMORIM DE OLIVEIRA contra os EXCELENTÍSSIMOS SENHORES GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na publicação da lista de habilitados para concorrer a promoção de setembro/2020, mantendo a publicação do BGE no 381 de 2011, em que fora observada a classificação conforme a nota do curso, contrariando o Edital no 001/2009-SAD/MT, itens 20. e 20.1, à respeito do resultado final e classificação, que se daria pela soma das notas obtidas no concurso (p1) com a nota do curso (p2).
O impetrante relata que o Edital do concurso foi criado com base no Decreto no 5.356/2002 (artigos 28 a 30), de forma que a classificação se daria com a soma da primeira e a segunda nota. E que ao final do concurso, a homologação foi feita com base na Lei Complementar no 408/2010 (Lei de Ensino da PMMT), vinculada a Lei Complementar no 231/2005, em vigor à época, portanto, todo o concurso foi baseado sobre a referida lei complementar, tendo a UNEMAT realizado a publicação conforme previsto no edital, todavia, não de forma geral, mas por polo (id. 42572493 – p. 1/25).
Aduz que conforme a classificação equivocadamente adotada pela PMMT na publicação do BGE, o impetrante ficou na 843a (rectius: 836a) posição, contudo, obediente ao Decreto no 5.356/2002, que criou o Edital no 001/2009, bem como o disposto no referido o edital (p1 43 + p2 7,960 = 50,960), ficaria na 141a (rectius: 142a) posição e concorreria na primeira turma para promoção, dentro das 310 vagas (art. 19, § 3o da LC 529/2014) (id. 42572499 – p.17 e 27 e 42577951).
Expõe que nos dias 04 e 05 de maio, foram publicados o calendário da ata de inspeção de saúde e a realização de desempenho físico dos candidatos aptos ao TAF, respectivamente, alguns dos requisitos para concorrer a promoção (art. 21, IV e V, da LC 10.076/2014), logo, se faz necessário que o impetrante seja incluído na lista de aptos para promoção através da reclassificação (id. 42572492).
Em remessa às justificativas dos impetrados com relação a requerimentos de outros candidatos, acerca do entendimento do STJ e do STF (AI 558790 AgR/DF), sustenta que conforme entendimento do STF, a lei no sentido formal, vincula o edital no 001/2009.
Quanto ao pedido administrativo afeto a reclassificação, protocolo no 98331/2020, no qual o Diretor de Ensino entendeu “que o edital traz em seu bojo especificidades que não foram atendidas na íntegra pela Administração Pública Militar”, opinando pela deliberação do seguinte: a) Homologação e publicação em BCG da Manifestação no 08/ASSJUR, de 20/01/2017, b) nova reavaliação da Manifestação ou c) nomeação de uma comissão de oficiais com a finalidade de reclassificá-los de acordo com o prescrito em edital (id. 42572494 – p.1). Narra que ao analisar o pleito, o segundo impetrado reportou ao teor da Manifestação no 08/ASS.JUR/2017, pelo indeferimento da reclassificação por antiguidade em outro pedido, homologada pelo então Comandante Geral, nos autos do processo em que foi exarada, conforme Ofício n” 144/GCG/PMMT/17. “Uma vez solicitada nova análise, a Assessoria Jurídica da PMMT ratifica a Manifestação n 08/ASS.JUR./2017, manifestando que a antiguidade é determinada a partir da classificação obtida no Curso de Formação por expressa previsão legal (Estatuto), e que o critério diverso estabelecido pelo Edital 001/2009 é nulo” (id. 42572494 – p.2)
Alega que a decisão administrativa simplesmente ratificou uma manifestação de 2017, tratando de assunto diverso ao requerido. Diz ainda, que o Edital 001/2009 regulamentava a Lei 231/2005, uma vez que esta não dispunha sobre critérios de classificação, não podendo ter contradição entre o Edital e a Lei.
No mais, em invectiva a ratificação de que o edital é nulo, consigna que o entendimento do STF é de que deve ser respeito o princípio da vinculação ao edital, pois é a lei entre as partes, a teor dos artigos 18 e 19 do Decreto no 6.944/2009, pontuando que a doutrina e a jurisprudência já sedimentaram que o citado princípio é mais uma face dos princípios da impessoalidade, legalidade e da moralidade.
Finalmente, endereçado à antecipação dos efeitos da tutela (art. 300, do CPC), defende estar demonstrado que o direito se apresenta de forma bastante clara, precisa e manifesta, na medida em que a causa de pedir está amparada em texto literal de lei complementar. Atribui o perigo de dano para assegurar o resultado útil do processo, isso porque o curso de formação em comento está na iminência de começar a ser ministrado, rematando ausente o risco irreversibilidade.
Nesses termos, aqui abreviados, requer, textualmente, “CONCEDER ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA INAUDITA ALTERA PARS, com fundamento no caput do art. 300 do NCPC, para o fim de possibilitar ao Impetrante que componha a lista de classificação apta para participar da Inspeção de Saúde e TAF (teste de aptidão física), com a publicação no BGE, recebendo o mesmo tratamento dos demais candidatos com relação a avaliações, aprovações até julgamento de mérito da presente ação ordinária” (id. 42577954 – p. 26/27).
É a síntese do necessário. DECIDO.
2. A liminar em mandado de segurança não constitui antecipação dos efeitos da tutela final, mas tão somente medida cautelar para que se suspenda o ato que motivou o pedido quando relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, se concedida ao final (art. 7o, III, Lei 12.016/2009).
J.E. CARREIRA ALVIM (in Comentários à Nova Lei do Mandado de Segurança, Juruá, 2012, págs. 171/174):
“No exame da medida liminar, em sede mandamental, o juiz não foge a um juízo crítico dos fatos e do direito, do qual resultará, ou não, o convencimento sobre a presença, ou não dos pressupostos para a concessão do provimento liminar.
(...)
Registra Scarpinella Bueno ser comum a lição de que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar em mandado de segurança é mais intenso do que o mero fumus boni iuris, que autoriza a concessão de liminar em ação cautelar (CPC, art. 804), e, mesmo, mais intenso que a prova inequívoca da verossimilhança da alegação de que trata o art. 273 do CPC, quando regula a antecipação de tutela; porquanto, nesses casos, é possível, se necessária, a realização de dilação probatória, o que não ocorre em se tratando de mandado de segurança.
Esse registro procede, porque não tem sentido falar-se em fumus boni iuris em liminar mandamental, porque o mandamus, diversamente das demais ações de conhecimento, se destina à proteção de direito líquido e certo, somente passível de ser provado por prova documental e preconstituída, pelo que, para fins de liminar, o que se impõe é um juízo de cognição sumária, fundado na probabilidade (máxima) da existência do direito material, em se tratando de liminar de mérito (satisfativa), ou na probabilidade (média), em se tratando de liminar processual. Quando o juiz põe como base da decisão liminar o fumus boni iuris, está, no fundo, negando a existência do direito líquido e certo que estaria na base da ação mandamental, fazendo tabula rasa do juízo de probabilidade (credibilidade ou plausibilidade) da existência do direito material. Por isso, considero essas expressões medievais (fumus bonis iuris e periculum in mora) inteiramente carentes de conteúdo substancial, não passando de um equívoco de quem versa os provimentos cautelares. Na prática, muitas vezes, o juiz se limita a dizer que, presentes (ou ausentes) o fumus bonis iuris ou periculum in mora, concede (ou nega) a liminar, com o que não diz absolutamente nada – ou melhor, diz “nada”, numa linguagem medieval -, faltando o mínimo básico para cumprir o preceito constitucional da fundamentação (CF, at. 93, IX).”.
O exame da probabilidade de lesão a direito líquido e certo do impetrante relaciona a publicação, em 30/04/2020, da lista de habilitados para concorrer a promoção de setembro/2020, dita desobediente ao critério de classificação previsto no edital para ingresso na carreira de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (id. 42572495). Isso porque, a lista para promoção seguiu a ordem classificatória no respectivo curso de formação publicada no BGE no 381/2014, e não o previsto no Edital no 001/2009-SAD/MT, cujos itens 20. e 20.1, estabeleciam o resultado final e classificação a partir da soma das notas obtidas no concurso (p1) com a nota do curso de formação (p2).
Com isso, o impetrante ficou de fora do percentual e lista de possíveis promovidos à graduação de Cabo PM em set/2020.
Embora faltante a cópia do edital, a reprodução do introito do edital no corpo da petição inicial, onde se lê a aplicação do Decreto Estadual no 5.356/2002, bem como a cópia do Anexo Único - Resultado Final do Concurso Público para os cargos de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar e Soldado da Polícia Militar, revelam que a Nota Final no Concurso (NFC), e consequente classificação final, resultam da soma da Nota na Prova Objetiva (NPO) com a Nota no Curso de Formação (NCF) (id. 42577954 – p. 4 e id. 42572493).
Como consabido e pacificado, o edital constitui a lei interna do certame, e é de observância obrigatória tanto pela Administração Pública como pelos candidatos (Princípio da Vinculação). No entanto, a almejada classificação final, acorde com a soma de notas, se deu apenas dentro dos respectivos polos, já que não consta nem se alegou a elaboração e homologação de uma classificação geral tirada da soma de notas, o que confirma a asserção de que a especificada regra do edital foi aplicada apenas no tocante a classificação dentro dos polos regionais.
Ocorre que a lista de promoção por antiguidade deve abarcar todos os Soldados PM egressos do mesmo concurso e, do que consta, em abstração da classificação regional, foi adotada a ordem classificatória geral obtida no curso de formação, conforme BGE no 381/2011 (id. 42577951).
A meu sentir, a questão que se apresenta é saber se a classificação final no concurso público de ingresso do impetrante na PMMT, do modo que ocorreu (polos) corresponderia a ordem de antiguidade para fins de promoção.
Nessa direção, verifica-se que dentre as sugestões apresentadas pelo Diretor de Ensino da PMMT, acerca da pedido para reclassificação por antiguidade do impetrante, o segundo impetrado - após nova análise pela Assessoria Jurídica da PMMT da já homologada Manifestação no 08/ASS.JUR/2017 - optou por ratificá-la, “manifestando que a antiguidade é determinada a partir da classificação obtida no Curso de Formação por expressa previsão legal (Estatuto), e que o critério diverso estabelecido pelo Edital 001/2009 é nulo” (id. 42572594).
O mencionado Estatuto vigente ao tempo do concurso público regido pelo Edital no 001/2009-SAD/MT, consistente na Lei Complementar Estadual no 231/2005, estabelecia o seguinte:
“Art. 33 A precedência entre os militares da ativa, do mesmo quadro e grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto, salvo nos casos de precedência funcional ou nas seguintes funções:
I - Comandante-Geral da Organização Militar Estadual;
II - Comandante-Geral Adjunto da Organização Militar Estadual.
§ 1o A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da posse em virtude do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou inclusão.
§ 2o No caso de ser igual a antiguidade referida no parágrafo anterior, esta será estabelecida:
I - entre os militares estaduais do mesmo quadro, pela posição nas respectivas escalas numéricas ou registro de pessoal, definidos pela classificação obtida no curso de formação;
II - nos demais casos, pela antiguidade no posto ou na graduação anterior, e, se ainda assim subsistir a igualdade de antiguidade, recorrer-se-á à data de nascimento para definir a precedência, sendo que, neste último caso, o mais velho será considerado o mais antigo;
Não diverge, em essência, o atual Estatuto (LC no 555/2014):
“Art. 43 A precedência entre os militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação, salvo nos casos de precedência funcional previstos em lei.
§ 1o A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da vigência do ato da respectiva promoção, declaração ou inclusão.
§ 2o No caso de ser igual a antiguidade referida no parágrafo anterior, esta será estabelecida, nesta sequência:
I - pela antiguidade no posto ou graduação anterior, retroagindo quantas vezes forem necessárias, independente do quadro;
II - pela ordem de classificação do curso de formação para os militares da mesma turma;
III - pela data de nascimento e, neste caso, o militar de mais idade será considerado o mais antigo, se a antiguidade não for solucionada pelo inciso I ou II.
IV - de acordo com o regulamento do respectivo órgão, entre os alunos de um mesmo órgão de formação militar estadual, se não puderem ser enquadrados nos incisos anteriores.
§ 3o Em igualdade de posto ou graduação, os militares estaduais da ativa têm precedência sobre os da inatividade.
§ 4o Não se aplica o disposto no inciso II, do § 2o, deste artigo aos oficiais de saúde aos quais a antiguidade será definida pela ordem decrescente de nota final do concurso público de ingresso”.
Percebe-se, pois, que a classificação final no concurso público em questão não guarda correspondência com a ordenação da precedência hierárquica prevista na legislação estatutária vigente à época (art. 33, § 2o, I), tampouco no estatuto atual (art. 43, § 2o, II), visto que não considera a nota final no concurso público de ingresso (exceto oficiais de saúde), mas a nota no curso de formação.
O princípio tempus regit actum define a prevalência da legislação vigente à época da investidura do impetrante no cargo público de Soldado da PMMT, como sendo a já citada LC no 231/2005, segundo a qual, a precedência hierárquica é definida pela classificação no curso de formação.
Por consequência, se os requisitos do edital para ingresso na carreira de Soldado PM não tinham fundamento em lei em sentido formal e material, na medida em que contrastavam o disposto na lei de regência, no que se refere a definição da precedência hierárquica, a meu ver, isso em análise perfunctória própria desta quadra processual, a invectivada nulidade da regra editalícia decretada pelo Comandante-Geral da PMMT não aberra da ordem jurídica.
Respeitante ao ponto nodal da impetração, que é a reclassificação por antiguidade do impetrante na forma da prevista no edital, para efeito de inclusão na lista de promoção por antiguidade, calham os seguintes excertos da Lei 10.076/2014 (Dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativ a da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências):
“Art. 11 A promoção por antiguidade é baseada na precedência hierárquica do militar estadual sobre os demais de igual posto ou graduação dentro de seu Quadro.
Art. 20 O ingresso no quadro de Praça é feito na graduação de soldado, após a conclusão do Curso de Formação de Soldados (CFSd).
Parágrafo único. A ordem hierárquica de colocação das Praças na graduação inicial resulta da ordem de classificação no Curso de Formação de Soldados (CFSd).
(...)
Art. 35 Os Quadros de Acessos são relações nominais dos militares estaduais, organizados por postos ou graduações para as promoções pelos critérios de antiguidade (Quadro de Acesso por Antiguidade – QAA), merecimento (Quadro de Acesso por Merecimento – QAM) e mérito intelectual (Quadro de Acesso por Mérito Intelectual – QAMI).
§ 1o O Quadro de Acesso por Antiguidade é a relação dos militares estaduais habilitados à promoção e colocados em ordem decrescente de antiguidade no quadro a que pertence.
(...)
Art. 39 A promoção por antiguidade é feita na sequência do respectivo Quadro de Acesso por antiguidade.
§ 1o A antiguidade no posto ou graduação é contada a partir da data do ato de promoção, ressalvando os casos de descontos de tempo não computável, previstos em lei.
§ 2o Os alunos que, por conclusão dos cursos de formação, habilitação ou adaptação forem promovidos a soldados aspirantes a oficial ou Segundo-Tenente na mesma data serão classificados por ordem decrescente de nota final do curso, dentro dos respectivos Quadros, independente do local de formação e da data de conclusão do curso.
§ 3o A antiguidade dos aspirantes a oficial do QOS serão definidas pela ordem decrescente de nota final do concurso público”.
Ainda que extravagante, instar anotar que a definição da antiguidade à conta da nota final do concurso público é reservada somente aos Oficiais de Saúde da PMMT, conforme art. 39, § 3o da Lei de Promoções e art. 43, § 3o da LC 555/2014 (Estatuto).
Nesse contexto, o cotejo inaugural entre os termos da impetração e prova pré-constituída não permitem infirmar o pressuposto teleológico nem a juridicidade da lista de promoções, na forma realizada, ou seja, a organização do quadro de acesso à promoção por antiguidade, segundo a precedência dos militares que concluíram o concurso de formação na mesma data, em ordem decrescente de nota final de curso (art. 39, § 2o da Lei de Promoções).
Efeito disso, haure-se de baixa densidade a probabilidade do direito, viés em que reporto a doutrina de Hely Lopes Meirelles, no sentido de que “O direito, quando existente, é sempre líquido e certo; os fatos é que podem ser precisos e incertos, exigindo comprovação e esclarecimentos para propiciar aplicação do Direto invocado pelo postulante” (in Mandado de Segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, “habeas corpus”, 19a ed. atualizado por Arnoldo Wald, Malheiros, 1998, p. 34), daí o necessário concurso das informações, para que se atinja a inteira compreensão do quanto asseverado.
Assim, faltante um dos requisitos concomitantes para obtenção da tutela de urgência, resulta despicienda a análise do receio de perecimento do direito, todavia, não seria demais anotar que tal não se entremostra, pois não há, nos autos, notícia de curso de formação na iminência de ser ministrado, até porque se trata de promoção por antiguidade, ademais, a eventual concessão da segurança por ocasião do mérito acarretará a promoção em ressarcimento de preterição.
Mantenho “in status assertionis” o Sr. Governador do Estado no polo passivo da presente ação constitucional.
3. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
4. Notifiquem-se as autoridades tidas coatoras, para que apresentem, no prazo de 10 (dez) dias úteis, as informações que entenderem necessárias, encaminhando-se cópias desta decisão, da inicial e dos documentos.
5. Dê-se ciência ao Estado de Mato Grosso para, querendo, ingressar no feito (art. 7o, II, da Lei 12.016/09).
6. Após, colha-se o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.
7. Publique-se e cumpra-se, anotando-se o necessário.